Tribunal: TJMT
Processo: 1034632-83.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA - CNPJ: 23.337.646/0001-64 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), CLAUDETE PULCINO - CPF: 797.541.631-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PRODECENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

Conflito de Competência:

1034632-83.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

21/06/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitante(s):

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitado(s):

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. DEMANDAS QUE APENAS POSSUEM IDENTIDADE DE PARTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIFERENTES. CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1.
Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, art. 66, II do CPC.

2.
No caso, o conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que negou o recebimento do presente feito que havia sido declinado pelo 8º Juizado Especial Cível, da mesma Comarca, sob o argumento de que há identidade de partes, causa de pedir e pedidos de ação anteriormente distribuída e em trâmite perante o Juízo suscitante.

3
. A fixação da competência de causas conexas, em razão da prevenção, deve ser do Juizado Especial para o qual houve a primeira distribuição, devendo ser observado a identidade de partes, causa de pedir e pedidos comum, o que não vislumbro ao caso.

4
. Dessa forma, entendo que o conflito negativo de competência deve ser julgado procedente, tendo em vista a ausência de conexão entre esse feito e o processo n. 1034628-46.2022.8.11.0001.

5.
Fixação da competência do juízo do Juízo do 8º Juizado Especial Cível.

RELATÓRIO

Trata de conflito negativo de competência arguido pelo Juizado Especial Suscitante em epígrafe, em razão da decisão prolatada pelo Juizado Especial Suscitado, que declinou sua competência, neste feito, por entender que há conexão por prevenção, em que as partes a causa de pedir e pedidos são os mesmos de ação anteriormente distribuída.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Esta Turma Recursal é competente para decidir este conflito de competência em conformidade com o disposto no Enunciado nº 91 do FONAJE.

A presente demanda foi distribuída originalmente para o Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o número 1034628-46.2022.8.11.0001, sendo declinada sua competência para o Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, em 17.03.2022, por suposta conexão e prevenção com o processo nº 1034628-46.2022.8.11.0001.

Analisando ambos os processos, verifico que há apenas identidade de partes, contudo, a causa de pedir e pedidos são diversos.

Em resumo, o presente feito a parte autora propôs execução extrajudicial objetivando o recebimento de quantia de taxa condominial, referente a unidade 002A, no valor total de R$ 2.951,26 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), já o processo n. 1034628-46.2022.8.11.0001, busca o recebimento da quantia de R$ 2.813,65 (dois mil, oitocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), referente a unidade 002.

O Código de Processo Civil prevê que duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, contudo, a causa de pedir e pedido são diversos.

O art. 59 do Código de Processo Civil descreve o seguinte: “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.

Ressalta-se que, o fato do processo 1034628-46.2022.8.11.0001, possuir as mesmas partes que esse feito não é motivo suficiente para se reconhecer a conexão por prevenção.

Sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ocorrência de conexão entre referidas demandas e entendo que a competência desse feito é a do Juízo Suscitado, ou seja, o Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, por não haver a aludida conexão.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito de competência para afastar a aludida conexão e declaro a competência para decidir esta causa o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, ora suscitado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022